Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-14.2016.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIANO MEDRADO COSTA - CPF: 270.047.671-91 (RECORRENTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), DIVAIR DE PAULA MEDRADO - CPF: 327.573.951-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (RECORRIDO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (RECORRIDO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1003357-14.2016.8.11.0006

Data do Julgamento:

23/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

EMILIANO MEDRADO COSTA

DIVAIR DE PAULA MEDRADO

COMPANHIA DE HANITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – COHAB - SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS DE DOMÍNIO – CADEIA SUCESSÓRIA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e determinou aos requeridos a adjudicação do imóvel localizado no lote 13, da quadra 11, situado no loteamento denominado núcleo habitacional São Luiz, no município de Cáceres, com área total de 220 metros quadrados, registrado sob a matrícula nº 22653, no cartório de primeiro ofício de registro imóvel da comarca de Cáceres/MT.

2.
O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o artigo 11, caput, da Lei Estadual n. 6.763/96, dispõe que o Estado sucedeu a COHAB/MT em todos os seus direitos e obrigações.

3.
No caso concreto, pelos documentos apresentados na inicial e audiência de instrução e julgamento realizada nos autos, restou suficientemente demonstrada a sucessão possessória do imóvel em questão desde os primeiros proprietários Maria da Conceição dos Santos e Izaias Gomes dos Santos, até os possuidores Emiliano e Divair.

4.
Deste modo, os requisitos para adjudicar o imóvel aos autores se fazem presentes, haja vista que consta nos autos o contrato de compra e venda celebrado entre o primeiro comprador e a requerida Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB), termo de quitação, procuração pública da proprietária originária autorizando a Autora Divair a representa-la para tratar dos assuntos referentes ao imóvel em questão. Outrossim, as testemunhas ouvidas em juízo comprovam que, de fato, o imóvel foi adquirido de forma onerosa pelos requerentes, bem ainda confirmaram toda a cadeia sucessória informada na inicial.

5.
Com efeito, é cediço que a ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse.

6.
Assim, ante a recalcitrância do estado em realizar a transferência do imóvel, cabível a presente ação de adjudicação compulsória para determinar a transferência do imóvel objeto do contrato habitacional aos autores.

7.
Comprovada a quitação integral do imóvel adquirido perante a extinta COHAB/MT, bem como demonstrada a cadeia sucessória, incontroverso o preenchimento dos elementos necessários à propositura da ação de adjudicação compulsória, de modo que não merece reforma a sentença que acolheu o pedido para adjudicar aos autores o imóvel descrito na inicial.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022